Tribunal: TJES
Processo: 5001886-68.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001886-68.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WENDEL PRAXEDES e outros (4)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5001886-68.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WENDEL PRAXEDES, JOAO PAULO ALMEIDA VARGENS, RODRIGO REBONATO SOARES RODRIGUES, WELLINGTON DE SOUSA, THAMISY STELA SOTERIO DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E JULGAMENTO CONJUNTO. ACOLHIMENTO. 2. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO ELETRÔNICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO. 3. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, V, DO CPP). INAPLICABILIDADE EM CRIMES DIGITAIS E ESTRUTURA DE ORCRIM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisões interlocutórias que indeferiram e revogaram a prisão preventiva de cinco recorridos, denunciados pelos crimes de organização criminosa, estelionato qualificado por fraude eletrônica e lavagem de capitais. O recorrente sustenta a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante da sofisticação do modus operandi e do risco concreto de reiteração criminosa facilitada pelo ambiente virtual. O objetivo do recurso é o restabelecimento da custódia preventiva dos acusados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se o julgamento conjunto de recursos que tratam do mesmo contexto fático e dos mesmos réus é medida impositiva para evitar decisões conflitantes; (II) estabelecer se a natureza dos crimes cibernéticos e a estrutura de organização criminosa justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública; e (III) verificar se a condição de genitora de criança menor de 12 anos autoriza a substituição da preventiva por domiciliar em casos de crimes de gestão financeira desmaterializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento simultâneo de recursos que versam sobre a liberdade dos mesmos réus, sob idêntico suporte probatório, resguarda a segurança jurídica e a unicidade da análise jurisdicional.

4.
A prova da materialidade e os indícios de autoria demonstram a existência de organização criminosa estruturada para a prática de fraudes eletrônicas em larga escala e lavagem de ativos.

5.
O risco de reiteração delitiva manifesta-se concretamente no fato de um dos agentes manter atividades ilícitas e acesso a contas fraudulentas mesmo sob monitoração eletrônica.

6.
A natureza dos crimes cibernéticos exige apenas acesso à rede mundial de computadores para sua continuidade, o que evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

7.
A função de gestão financeira e "contabilidade" exercida por integrante da organização é peça vital para a sobrevivência da estrutura criminosa.

8.
A prisão domiciliar revela-se inócua quando o crime imputado pode ser cometido no ambiente doméstico mediante uso de dispositivos eletrônicos, permitindo o fomento da atividade ilícita.

9.
A gravidade concreta da conduta e a periculosidade social dos agentes sobrepõem-se a eventuais condições pessoais favoráveis, como a primariedade e o domicílio fixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O risco de reiteração delitiva em crimes praticados em ambiente virtual justifica a segregação cautelar, dada a facilidade de continuidade das fraudes mediante simples acesso a dispositivos eletrônicos.

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318, inciso V, do CPP pode ser denegada em situações excepcionais onde a função exercida na organização criminosa e a natureza desmaterializada do crime permitam a manutenção da atividade ilícita no ambiente doméstico.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 318, inciso V, e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Código Penal, art. 171, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.02.2023.

TJES, Habeas Corpus Criminal, 5017252-58.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 04.12.2025.

TJES, Habeas Corpus Criminal, 5014777-32.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 18.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5001886-68.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WENDEL PRAXEDES, JOAO PAULO ALMEIDA VARGENS, RODRIGO REBONATO SOARES RODRIGUES, WELLINGTON DE SOUSA, THAMISY STELA SOTERIO DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: DA LITISPENDÊNCIA E DO JULGAMENTO CONJUNTO

Verifica-se a interposição de dois Recursos em Sentido Estrito pelo Ministério Público (nº 5036313-28.2024.8.08.0035 e nº 5001886-68.2025.8.08.0035), voltados contra interlocutórias proferidas em momentos distintos no bojo da mesma medida cautelar. O primeiro insurge-se contra o indeferimento da prisão preventiva de JOÃO e RODRIGO (01/10/2024); o segundo desafia a revogação da custódia de WENDEL, JOÃO, RODRIGO, WELLINGTON e THAMISY.

A reunião dos recursos revela-se imperativa para a escorreita prestação jurisdicional. Ambos os recursos derivam do mesmo contexto fático e visam, em última análise, a análise da necessidade da segregação cautelar dos integrantes de uma suposta organização criminosa estruturada para fraudes eletrônicas.

A tramitação apartada de recursos que discutem o
status libertatis
dos mesmos réus, sob idêntico suporte probatório, acarretaria risco de decisões conflitantes e violação ao princípio da segurança jurídica. Portanto, em prestígio à unicidade da análise e à visão sistêmica das condutas imputadas aos recorridos, o julgamento simultâneo é medida que se impõe.

Quanto à litispendência arguida pela Procuradoria de Justiça, em relação a João Paulo e Rodrigo no recurso nº 5001886-68.2025.8.08.0035, entendo que o julgamento simultâneo absorve a questão processual.

Existindo dois recursos que debatem a mesma pretensão prisional em momentos processuais distintos, a análise conjunta pacifica situação jurídica dos recorridos sob prisma da atualidade e necessidade cautelar.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada para proposição de julgamento conjunto dos recursos nº 5036313-28.2024.8.08.0035 e nº 5001886-68.2025.8.08.0035.

VOTO

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha. A primeira decisão (01/10/2024) indeferiu a prisão preventiva de
JOÃO PAULO ALMEIDA VARGENS
e
RODRIGO REBONATO SOARES RODRIGUES
. A segunda decisão (04/12/2024) revogou a custódia cautelar anteriormente decretada contra
WENDEL PRAXEDES, JOÃO PAULO ALMEIDA VARGENS, RODRIGO REBONATO SOARES RODRIGUES, WELLINGTON DE SOUSA
e
THAMISY STELA SOTERIO DOS SANTOS
.

Os recorridos foram denunciados pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato qualificado por fraude eletrônica e lavagem de capitais.

Narra a inicial acusatória que, ao menos desde 2020, os agentes integrariam estrutura ordenada voltada à criação de perfis falsos em redes sociais para venda de produtos inexistentes, notadamente aparelhos celulares e veículos.

O Ministério Público sustenta necessidade da segregação para garantia da ordem pública, ante sofisticação do modus operandi, reiteração criminosa e insuficiência de medidas cautelares diversas, considerando que crimes cibernéticos exigem apenas acesso à rede mundial de computadores para continuidade.

Exercendo o juízo de retratação, o MM. Juiz de Direito manteve a decisão que revogou as segregações por entender que, com o fim das investigações, medidas cautelares diversas seriam suficientes, dada a ausência de violência ou grave ameaça.

Pois bem.

A decretação da prisão preventiva exige a coexistência do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. No caso vertente, ambos os pressupostos estão solidamente demonstrados no Procedimento Investigatório Criminal nº 006/2023, que fundamenta a pretensão ministerial.

O conjunto informativo aponta a existência de uma organização criminosa complexa, estável e estruturada, voltada à prática reiterada de estelionatos eletrônicos e lavagem de capitais.

Consta que o grupo utilizava perfis fictícios para simular negócios jurídicos lícitos e ludibriar consumidores em todo o território nacional.

Para isso, utilizava sofisticado
modus operandi
para conferir veracidade às páginas, incluindo a compra ilícita de seguidores e curtidas, além do uso de links de pagamento e chaves Pix de terceiros para ocultar o destino dos valores.

A periculosidade social dos agentes e o risco de reiteração criminosa são inegáveis, especialmente diante da natureza dos crimes praticados em ambiente virtual, que permite a continuidade das fraudes mediante simples acesso a dispositivos eletrônicos.

As investigações revelam que Rodrigo exercia protagonismo na engenharia dos perfis virtuais fraudulentos. O investigado demonstrou acentuado destemor ao manter atividades ilícitas e realizar acessos a contas fraudulentas mesmo sob vigência de monitoração eletrônica imposta em processo criminal anterior.

Por sua vez, João Paulo fornecia os meios tecnológicos e a infraestrutura de conectividade necessários para a consecução dos crimes, atuando como peça-chave para o alcance e a estabilidade da engrenagem digital da organização.

A atuação articulada dos demais investigados na gestão financeira e logística solidifica o
periculum libertatis
. Wendel e Wellington operavam a captação de contas, fornecimento de chips e a logística de transporte de numerário em espécie.

Por fim, Thamisy desempenhava função central na movimentação financeira, utilizando contas de sua titularidade para viabilizar pagamentos da estrutura criminosa e ocultar o patrimônio ilícito do líder do grupo.

Os relatórios complementares sinalizam que a atividade delitiva possui caráter permanente, com vultosa movimentação financeira estimada em centenas de milhares de reais sem lastro lícito, o que sugere risco concreto à ordem pública e econômica. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, CP). ESTELIONATO MAJORADO CONTRA IDOSO (ART. 171, §4º, CP). CONCURSO MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI METICULOSO E REITERAÇÃO DELITIVA. ELEMENTOS CONCRETOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ (ART. 580, CPP). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

5017

1.
A decisão que mantém a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312, CPP), não se revela ilegal quando amparada em elementos concretos dos autos.

2.
A gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da Paciente estão demonstradas pelo
modus operandi
: fraude reiterada contra treze vítimas, a maioria idosas, mediante simulação de representação do INSS, com o fim de obter benefícios previdenciários de natureza alimentar, resultando em prejuízo superior a R$ 299 mil.

3.
O risco de reiteração criminosa e a necessidade de acautelar o meio social justificam a medida extrema, prevalecendo sobre eventuais condições pessoais favoráveis (primariedade, domicílio fixo).

4.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são consideradas insuficientes e inadequadas para conter a reiteração delitiva, dada a natureza e a gravidade dos crimes.(...
)

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,
5017252-58.2025.8.08.0000
, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
04/12/2025
)

No que concerne ao pleito de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar formulado pela recorrida Thamisy, a análise detida do acervo probatório e das circunstâncias fáticas impõe a denegação do benefício, malgrado a condição de genitora comprovada nos autos.

A defesa sustenta a aplicação do comando contido no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, colacionando a certidão de nascimento de seu filho, menor de 12 anos.

Argumenta, ainda, a ausência de violência ou grave ameaça nas condutas imputadas e a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

Contudo, a investigação levada a cabo pelo GAECO no bojo da "Operação Pandilha.com" individualiza a conduta de Thamisy como peça estruturante e vital para a sobrevivência financeira da organização criminosa. A recorrida é apontada como a "contadora do crime", responsável pela intermediação, gestão e distribuição de ativos ilícitos entre os membros do grupo.

A gravidade concreta da função exercida, aliada ao
modus operandi
da organização, revela um óbice intransponível à concessão do benefício domiciliar.

Trata-se de crimes perpetrados em ambiente virtual, cuja continuidade delitiva depende exclusivamente de acesso a dispositivos eletrônicos.

Nesse contexto, a prisão domiciliar seria medida absolutamente inócua para acautelar a ordem pública e interromper a engrenagem de fraudes.

A manutenção da recorrida em ambiente doméstico permitiria a continuidade da gestão financeira e do fomento das atividades ilícitas da ORCRIM, dada a natureza desmaterializada dos atos de contabilidade e lavagem de capitais que lhe são atribuídos.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora privilegie a proteção da infância, admite a mitigação do benefício em situações excepcionais onde a periculosidade da agente e a gravidade estrutural da organização criminosa demandam resposta estatal mais gravosa.

A função de Thamisy não era meramente acessória, mas elemento de base para a viabilidade e permanência dos golpes que lesaram inúmeras vítimas em todo o país. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO MAJORADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FRAUDE CONTÁBIL CONTINUADA. EMISSÃO DE BOLETOS FALSOS E USO DE IDENTIDADE DIGITAL FICTÍCIA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. INAPLICABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

(...)
6. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva com base na gravidade concreta e no risco de reiteração, quando evidenciada por modus operandi complexo e lesivo, conforme recente julgamento (AgRg no RHC n. 222.001/MG, rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro
, j.
8/10/2025
).

7.
No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
ressalta-se que a substituição com base na condição de mãe de crianças menores de 12 anos foi afastada, pois a conduta se deu em contexto de criminalidade complexa, com indícios de atuação estruturada e continuada, o que se enquadra nas exceções previstas no HC coletivo 143.641/SP.
(...)

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5014777-32.2025.8.08.0000, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/12/2025)

Esclareço, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

A necessidade de desarticular o suporte financeiro do grupo e evitar a reiteração delitiva, facilitada pelo ambiente tecnológico, sobrepõe-se, neste caso concreto, à presunção de suficiência da custódia domiciliar.

Portanto, a segregação cautelar é a única medida capaz de resguardar a ordem pública, desarticular a organização e garantir a segurança das vítimas e o bom andamento da instrução processual, não se mostrando suficientes as cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, conheço do
s
recurso
s
,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,

DOU-LHE
S
PROVIMENTO
,
para reestabelecer a p risão p reventiva de
RODRIGO REBONATO SOARES RODRIGUES, JOÃO PAULO ALMEIDA VARGENS,
WENDEL PRAXEDES, WELLINGTON DE SOUSA
e
THAMISY STELA SOTERIO DOS SANTOS.

Oficie-se ao juízo de origem
COM URGÊNCIA
, para que, nos autos da ação penal originária, seja expedido o competente mandado de prisão preventiva
em desfavor dos recorridos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
DAR PROVIMENTO.